Tribunal: TJMT
Processo: 0046567-95.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046567-95.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA SUELI PICANCO BANHOS - CPF: 377.674.373-53 (APELADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PORTADORA DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE – PATOLOGIA DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO - PROVENTOS INTEGRAIS - ART. 213 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O servidor aposentado por invalidez, portador de doença incapacitante, cuja patologia decorreu de acidente em serviço, faz jus a aposentadoria com proventos integrais, conforme preconiza o art. 40 da Constituição Federal e o art. 213 da Lei Complementar n° 04/90.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Conversão de Aposentadoria nº 0046567-95.2014.811.0041, ajuizada por
Márcia Sueli Picanço Banhos
, julgou procedentes os pedidos pleiteados para:

“(...) determinar ao requerido que conceda à Autora (...) a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, bem como para condenar o Requerido ao pagamento da diferença dos proventos proporcionais recebidos e do valor dos proventos integrais devidos, contados da data do início da incapacidade (12.01.2020)”. (id 39095490).

Irresignado, aduz o
Estado de Mato Grosso
, em síntese, que
“a apelada requereu a sua aposentadoria em 09/05/2013, sendo que em 18/04/2013 o Laudo Médico Pericial, da lavra da Coordenadoria de Perícia Médica da então SAD/MT, constatou que era incapacitada para o trabalho, em razão de invalidez, desde 12/04/2012”.
(id. 39095494)

Acrescenta que “
em tal laudo foi constatado que a apelada não é alienada mental, sendo portadora de transtorno depressivo recorrente, não se enquadrando nas disposições contidas no artigo 213, §1º, da Lei nº 04/90, bem como não se tratando de incapacidade decorrente de moléstia profissional ou de acidente de trabalho”. (id. 39095494)

Aduz ainda que
“nenhuma das documentações anexadas aos autos pela apelada comprova de forma efetiva que a sua invalidez foi causada por acidente de serviço, em especial em razão dos fatos ocorridos em 28/05/2009 na Delegacia em que trabalhava como investigadora de polícia”. (id. 39095494)

Assevera, por fim, que
“o laudo que fundamentou a aposentadoria da apelada e constatou a inexistência de acidente em serviço (ou de doença relacionada ao serviço) é perfeito, valido, eficaz e absolutamente correto, ausente qualquer irregularidade”. (id. 39095494)

Com essas considerações, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a r. decisão do juízo monocrático, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelada apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e, consequentemente, pela ratificação da sentença. (id. 39095499 e 39096450)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone, absteve-se de apresentar parecer por entender,
in casu
, ausente interesse público que legitime a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Conversão de Aposentadoria nº 0046567-95.2014.811.0041, ajuizada por Márcia Sueli Picanço Banhos, julgou procedentes os pedidos pleiteados para
“(...) determinar ao requerido que conceda à Autora (...) a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, bem como para condenar o Requerido ao pagamento da diferença dos proventos proporcionais recebidos e do valor dos proventos integrais devidos, contados da data do início da incapacidade (12.01.2020)”

Assim, na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação para a concessão da aposentadoria por invalidez com o pagamento dos proventos de forma integral.

Pois bem, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 40, §1º, distingue que nas hipóteses em que a aposentadoria por invalidez ocorrer por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que percebia caso estivesse na ativa, senão vejamos:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17.

Em complemento ao ditame legal acima transcrito, a Lei Complementar Estadual nº 04/1990, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Estaduais, também estabelece, em seu artigo 213, a forma de pagamento para a aposentadoria por invalidez, senão vejamos:

Art. 213. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço
, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos
.

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.

§ 2º Nos casos de exercícios de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no artigo 90, a aposentadoria que trata o inciso III, alíneas "a", "b" e "c", observará o disposto em lei especial.

§ 3º Estende-se aos ocupantes de cargos em comissão, as prerrogativas inseridas no inciso I deste artigo, quando se tratar de acidente em serviço, moléstia profissional e invalidez permanente.

§ 4º Para atender o disposto no inciso I deste artigo, a Junta Médica do IPEMAT terá o prazo de 30 (trinta) dias para expedir o laudo ou atestado de invalidez, contados da data do requerimento do interessado.(g.n)

Com se vê, a aposentadoria será, em regra, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto se decorrente de acidente em serviço
, moléstia profissional ou doenças graves, incuráveis ou contagiosas.

No caso dos autos, sobressai da perícia judicial realizada às fls. 237/244 – id. 9095484 - que a apelada
“assumiu o concurso da Polícia em 2007. Iniciou a carreira em Alto Taquari-MT, onde permaneceu por 4 meses, onde relata que não tinha um bom relacionamento com o delegado. Em 2008 já em Confresa-MT sofreu acidente de trabalho com disparo da sua arma acidentalmente, foi encaminhada para avaliação do perito e foi indicado tratamento conservador. Recebeu afastamento do trabalho de 40 dias e ficou em Brasília-DF próxima da família. Em 28 de maio de 2009 em Confresa-MT sofreu outro acidente de trabalho, agora com arma branca (canivete), foi atingida por terceiro e também submetida a tratamento conservador em membro superior direito e sutura simples em abdome. Foi encaminhada para a cidade de Palmas-TO para avaliação médica e foi medicada. Ficou novamente afastada do trabalho até que em dezembro do mesmo ano foi transferida para a cidade de Jaciara-MT permanecendo até abril/2012, quando foi transferida para Rondonópolis-MT, onde apresentou crise de ansiedade quando foi solicitada que usasse arma durante o trabalho e afirma que desde 2009 não utilizava”.
(id. 9095484)

Diante desses fatos

acima relatados a
expert
, Dra.
Michele Taques Pereira Baçan
, concluiu que
“a autora de 47 anos é portadora de transtorno depressivo recorrente (CID-10: F33) diagnosticado em 12 de janeiro de 2012. Em 28 de maio de 2009 sofreu uma agressão física em ambiente de trabalho, conforme termo de depoimento
, porém não foram apresentados documentos médicos entre este período ate janeiro de 2012, ou seja, que justificassem o nexo causal da doença psiquiátrica com o evento traumático
. Atualmente, apresenta sinais de doença psiquiátrica (depressão) descompensada, sem uso de medicamento e acompanhamento irregular com psiquiatra e psicólogo”.
(id. 9095484)

Logo, em análise ao laudo médico realizado pelo perito oficial, não se pode olvidar que o mesmo é conclusivo em atestar a incapacidade total e permanente para o exercício de atividades laborais, restando incontroverso o direito à aposentadoria por invalidez, uma vez que é portadora de doença psiquiátrica (depressão) descompensada.

Diante disso, resta apenas avaliar a insurgência quanto ao recebimento de aposentadoria com proventos integrais.

Nesse ponto, em que pese a insurgência do apelante, Estado de Mato Grosso, verifico que melhor razão não lhe assiste, uma vez que o conjunto probatório demonstra que a invalidez é decorrente de acidente de trabalho.

Isto porque, embora o laudo ateste que não há provas de que o nexo causal da doença psiquiátrica decorreu do evento traumático ocorrido em 2009, tenho que,
in casu
, as provas acostadas à exordial (exames, laudos e relatórios médicos — id. 39093523, 39093524, 39093525 e 39093526) mostram-se suficientes para comprovar que as enfermidades acometidas à apelada se deram em razão das suas atividades laborais.

Com efeito, nos termos do art. 213, I, da Lei Complementar nº 04/1990, é evidente que a parte apelada faz jus ao recebimento do benefício com proventos integrais.

Nesse mesmo sentido já decidiu este Sodalício, litteris:

“REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDOR PÚBLICO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE — ART. 40, § 1º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ART. 213, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — PROVENTOS INTEGRAIS — CORREÇÃO. MULTA COMINATÓRIA — ONERAÇÃO DA COLETIVIDADE — BUSCA DE OUTRO MEIO PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — NECESSIDADE. A paralisia irreversível e incapacitante está no rol das moléstias e doenças relacionadas no artigo 213, § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, a autorizar a aposentadoria com proventos integrais, de acordo com o disposto no art. 40, § 1º, I, da Constituição da República Federativa do Brasil. A imposição de multa cominatória ao Poder Público apenas onera a coletividade, visto que não é o agente público ou político que arca com o pagamento. Logo, exige-se a busca de outro meio para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Sentença retificada em parte.” (N.U 0000899-24.2011.8.11.0036, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e, em reexame necessário, ratifico a sentença por seus próprios fundamentos.

Por fim, nos moldes do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020